Tribunal: TCU
Processo: 033.022/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12001/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.022/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Josilene Andreola de Paula (XXX.925.802-XX); Ediani Brito Mourao Malcher (XXX.863.462-XX); Flavia Daibes de Avelar Nunes (XXX.839.416-XX); Flavio Lucio Borges dos Santos (XXX.588.532-XX); Flavio Teixeira Basante (XXX.638.282-XX); Gabriel Munis da Silva (XXX.764.972-XX); Manoel da Costa Lima (XXX.658.082-XX); Wyoming Kentucky da Silva (XXX.922.032-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.